Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731299-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTES: RUAN LUCAS FARIA DA SILVA e RUBENS BESSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de RUAN LUCAS FARIA DA SILVA e RUBENS BESSA DOS SANTOS, presos desde 26/7/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 96/98). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima e a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos. Aponta violação ao princípio da proporcionalidade, notadamente porque Ruan Lucas é primário. Com relação a Rubens, narra que apesar de reincidente, “enfrenta uma situação clínica delicada, haja vista que carrega uma bolsa de colostomia, o que poderia acarretar um agravamento de seu estado de saúde caso permaneça no encarceramento”. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Proceda a secretaria da 3a Turma Criminal a retificação da autuação de forma a incluir Rubens Bessa dos Santos como paciente. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de agosto de 2023 18:29:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora